Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-86.2021.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Indignidade. Ação de exclusão de herdeiro, fundada no art. 1.814, III, do CC. Crime do art. 102 do Estatuto do Idoso cometido pelo herdeiro contra a autora da herança. Rol de hipóteses de indignidade que se considera contido em tipologia delimitativa, passível excepcionalmente de uso da técnica da analogia legis, limitada, e assim quando violado o mesmo bem jurídico protegido pela norma legal.

Ementa:
Indignidade. Ação de exclusão de herdeiro, fundada no art. 1.814, III, do CC. Crime do art. 102 do Estatuto do Idoso cometido pelo herdeiro contra a autora da herança. Rol de hipóteses de indignidade que se considera contido em tipologia delimitativa, passível excepcionalmente de uso da técnica da analogia legis, limitada, e assim quando violado o mesmo bem jurídico protegido pela norma legal. Caso dos autos, no qual o bem jurídico violado foi o patrimônio, que não autoriza qualquer forma de subsunção ao preceito aduzido como fundamento do pedido, assim o art. 1.814, III, do CC. Improcedência da demanda que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.